Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não havendo acordo entre os interessados, e sendo sabido que a ação de alienação judicial visa a terminar uma relação de indivisibilidade marcada por conflitos entre as partes, é inviável a concessão de prazo para alienação por iniciativa particular, como prevê o art. 730, do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida.